Tribunal: STF
Processo: RE 64110
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-14
Data de publicação: 1975-03-14

Ementa:
- Adjudicação compulsória prevista no art. 22 do Dl. 58,de 10.12.1937, com a redação da L. 649, de 11.03.1949. - Documento que não satisfaz aos requisitos legais para a adjudicação. Inexistência de contrato de promessa de compra e venda inscrito no Registro de Imóveis. - Procedência do pedido alternativo de restituição das prestações e indenização. - Recurso extraordinário conhecido e provido parcialmente.